Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 13, § 2o, da Lei 5.478/1968, os alimentos, independentemente da sua natureza, retroagem à data a citação.
II. Obrigação estipulada no plano da tutela provisória não é exigível antes da intimação do réu para o seu cumprimento, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, 297, 303, § 1o, inciso II, e 520, caput, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. No procedimento especial da Lei 5.478/1968 o réu é citado e intimado simultaneamente, nos termos dos seus artigos 4o, caput, 5o, caput, motivo pelo qual os alimentos provisórios são devidos desde a citação.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.